Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESCISÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora tenha autorizado a expedição de valores incontroversos em cumprimento de sentença, condicionou o levantamento dos referidos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. O agravante busca a reforma da decisão para viabilizar o levantamento imediato dos valores, sustentando a inexistência de tutela provisória que suspenda a eficácia do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo condicionar o levantamento de valores incontroversos, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, à pendência de julgamento definitivo de ação rescisória ajuizada sem concessão de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático, conforme expressamente previsto no art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo órgão competente para que se suspenda o cumprimento da decisão rescindenda.
4. Na hipótese, não houve concessão de tutela de urgência na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, razão pela qual não há fundamento legal para a suspensão de atos de expropriação ou para o condicionamento do levantamento de valores no cumprimento da sentença.
5. A decisão recorrida, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, operou verdadeira suspensão de fato do cumprimento de sentença, sem respaldo legal ou decisão do juízo competente, violando o princípio do juiz natural e a competência exclusiva do órgão julgador da ação rescisória.
6. O título executivo decorre de decisão transitada em julgado e produz plena eficácia, sendo vedado ao juízo de origem limitar ou condicionar sua execução sem autorização do juízo rescisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.
2. É vedado ao juízo de origem condicionar o levantamento de valores incontroversos ao trânsito em julgado da ação rescisória, sob pena de usurpar a competência do juízo rescisório e violar o princípio do juiz natural.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 969 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/03/2023, DJe 17/03/2023; TJDFT, Acórdão 1429029, 0701927-47.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/05/2022.